Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705962-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE DE SALES RIOTINTO SOBRINHO DECISÃO PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223715034, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato c/c cancelamento de financiamento, devolução dos valores pagos, danos materiais, morais e perdas e danos proposta por JOSE DE SALES RIOTINTO SOBRINHO, (id. 22371503415220002, deferiu a tutela de evidência, in verbis: “Trata-se de ação redibitória c/c danos morais em que o autor requer a concessão da tutela da evidência visando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo e, por conseguinte, do contrato de financiamento correlato (cédula de crédito bancário no 202904464). Aduz o autor que, em 11/12/2023, adquiriu da primeira ré o veículo novo Peugeot e-2008 (elétrico), placa SSG0C23, pelo preço de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais). Como entrada, foi oferecido seu antigo veículo avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil), acrescido do valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos), dividido em 24 parcelas no cartão de crédito. O restante do valor (R$ 69.200,00) foi pago mediante financiamento ofertado pelo banco da montadora, Banco PSA Stellantis Financiamentos, em 24 parcelas de R$ 3.060,30 (três mil e sessenta reais e trinta centavos). Acrescenta que já foram pagas 12 parcelas do mencionado financiamento. Enfatiza, no entanto, que após a primeira revisão, o veículo apesentou defeito, e no dia 16/11/24 o veículo “parou de vez”, bem assim apresentou defeito na direção e no freio de estacionamento, no que foi necessário levá-lo, com auxílio de guincho, até a concessionária Champion Peugeot Candangolândia Brasília – DF. Relata que, até o presente momento não existe diagnóstico definitivo, peça, ou solução para o problema, de maneira que o veículo já se encontra há dois meses na concessionária sem qualquer reparado, tampouco há estimativa para restituição do automotor. Acrescenta que a garantia contratual é de 36 meses, sem limite de quilometragem, contados a partir da data de entrega do veículo, com acréscimo de garantia de 08 (oito) anos ou 160.000 Km, para o pack de baterias. Em face disso, requer o desfazimento da compra e venda e do contrato de financiamento, com a devolução dos valores pagos. Decido. Presentes, desde logo, os requisitos autorizadores da tutela da evidência vindicada na inicial. Conforme se depreende, o autor adquiriu um veículo novo e, com menos de um ano de uso, apresentou defeitos e foi levado à concessionária para reparo. O veículo se encontra na concessionária desde o dia 22/11/2024 e não foi restituído ao autor, não havendo qualquer estimativa de entrega do bem, conforme informação prestada pelo preposto da parte ré no áudio colacionado em ID 222873099. Sequer foi informado ao consumidor quais seriam os problemas que impossibilitaram o uso do veículo. Conforme preconiza o inciso II do § 1o do art. 18 do CDC, “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...). Sendo assim, diante do transcurso do lapso previsto para sanar os defeitos do veículo e diante do inequívoco exercício do direito potestativo do consumidor, tenho que as avenças celebradas (contrato de compra e venda e contrato de financiamento) entre as partes são rescindíveis. Com efeito, tendo a parte consumidora manifestado inequívoca intenção de desligar-se das avenças, deve ser-lhe reconhecido tal direito. No caso dos autos, a parte autora afirma que não tem mais interesse na manutenção da avença e busca a decretação da própria rescisão do contrato, com a devolução de prestações pagas. Ora, não há razoabilidade em se manterem as partes jungidas a contrato que não têm mais capacidade de cumprir, especialmente porque sequer há previsão de entrega do veículo adquirido, sendo lícita a rescisão, tanto do contrato de compra e venda, quanto do contrato acessório de financiamento (cédula de crédito bancário no 202904464). A medida, aliás, consulta ao interesse de ambas as partes, pois também a concessionária, quanto ultimar o conserto do veículo e diante da rescisão, poderá recolocar o veículo no mercado, auferindo assim vantagem econômica maior do que aquela que teria com o consumidor que já se declara insatisfeito com o veículo adquirido. De tudo isso conjugado, é de se ter por preenchido o requisito da "prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável", previsto no inciso IV do artigo 311, do CPC. Do exposto, DEFIRO a tutela da evidência, para decretar, desde logo, a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento celebrados entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos e suspensão dos pagamentos vincendos a partir desta data derivados da cédula de crédito bancário no 202904464, ficando os requeridos impedidos, por qualquer modo, de cobrar as prestações em aberto, inclusive mediante inscrição do nome do consumidor adquirente em cadastros de inadimplentes, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, V e VI). Citem-se e intimem-se as requeridas PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Cite-se a ré STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que agravado-autor adquiriu, em 11/12/2023, o veículo novo Peugeot e-2008 (elétrico), placa SSG0C23, pelo preço de R$ 173.000,00, sendo ofertado seu antigo veículo avaliado em R$ 90.000,00, acrescido do valor de R$ 13.800,00, dividido em 24 parcelas no cartão de crédito. O restante do valor, R$ 69.200,00, foi pago mediante financiamento ofertado pelo Banco da montadora, Banco PSA Stellantis Financiamentos, em 24 parcelas de R$ 3.060,30. Conforme comprovado pelo agravado-autor, já foram pagas 12 parcelas do referido financiamento. Noticia o agravado-autor que, na primeira revisão, o veículo apresentou defeito, e no dia 16/11/2024 o veículo parou de funcionar, apresentando defeito na direção e no freio de estacionamento, sendo necessário transportá-lo, com auxílio de guincho, até a concessionária Champion Peugeot Candangolândia Brasília-DF. Esclarece ainda que o veículo permanece na concessionária sem diagnóstico definitivo há mais de dois meses, não havendo estimativa para sua restituição. Das provas apresentadas, constata-se que o veículo se encontra na concessionária desde o dia 22/11/2024, não havendo qualquer estimativa de restituição do bem, conforme informação prestada pelo preposto da agravante-ré (id. 223600745, autos originários). Em relação à garantia, verifica-se que montadora Peugeot oferece garantia contratual de 36 meses, sem limite de quilometragem, contados a partir da data de entrega do veículo, e garantia de 8 anos ou 160.000 Km, para o pack de baterias. Quanto ao defeito apresentado pelo veículo adquirido pelo agravado-autor, os documentos emitidos pela concessionária Champion Peugeot, Premier Distribuidora de Veículos Ltda., comprovam as alegações do consumidor. O art. 311 do CPC dispõe que: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (grifo nosso). Desse modo, a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a petição inicial apresente prova documental suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor, conforme disposto no art. 311, incisos II e III, do CPC. Todavia, quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pelo agravado-autor é initio litis. Assim, não estão presentes os pressupostos para a rescisão dos contratos em sede de tutela de evidência, uma vez que deve ser garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. Nesses termos, está configurada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora